Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação da multa aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial (de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente).
2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.
4. Na hipótese, não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como afastar a sanção pecuniária questionada – sendo o valor estipulado (de R$ 100,00 e, posteriormente, R$ 200,00 diários – limitado ao período de 90 dias) razoável e adequado à finalidade da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.